Tribunal: TJDFT
Processo: 0709293-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709293-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: FRANCISCO AIRTON TELES COUTINHO, MARIA DA PAZ COUTINHO GOMES, LUIZ FELIPE PERNA RODRIGUES V I S T O S. (Doc. Num. 19884169). Recurso já julgado (Doc. Num. 19745210). Assim, nada há a ser provido quanto ao petitório apresentado pela Agravante (Doc. Num. 19884169). I. Brasília - DF, 22 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador